Tribunal: TJSP
Processo: 2238048-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Intimação – Representação processual – Substabelecimento sem reserva de poderes – Novo advogado que renunciou ao mandato – Notificação com aviso de recebimento entregue no endereço do cliente – Observância do comando previsto no art. 112, §1o, do CPC – Agravante que deixou transcorrer o prazo sem regularizar a representação processual – Aplicação dos efeitos previstos no art. 76, II, do

Ementa:
*Intimação – Representação processual – Substabelecimento sem reserva de poderes – Novo advogado que renunciou ao mandato – Notificação com aviso de recebimento entregue no endereço do cliente – Observância do comando previsto no art. 112, §1o, do CPC – Agravante que deixou transcorrer o prazo sem regularizar a representação processual – Aplicação dos efeitos previstos no art. 76, II, do CPC – Decisão correta – Recurso improvido.*